Tribunal: TJSP
Processo: 1043199-65.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO – SENTENÇA QUE RECONHECEU O ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES AO ADQUIRENTE – LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% DO VALOR DO CONTRATO - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – A MORA DAS VENDEDORAS PASSA A SER CONTADA NO MÊS SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES, OU SEJA, 1o DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO – SENTENÇA QUE RECONHECEU O ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES AO ADQUIRENTE – LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% DO VALOR DO CONTRATO - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – A MORA DAS VENDEDORAS PASSA A SER CONTADA NO MÊS SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES, OU SEJA, 1o DE JANEIRO DE 2018 – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.